Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600880-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600880-21.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - ANTONIO SIMIAO, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL, PARTIDO DOS
TRABALHADORES
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO SIMIAO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
028
13/09/2022 23:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.187

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600880-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: ANTONIO SIMIAO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO
SISTEMA FILIA. TENTATIVA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA TSE 20. REGISTRO
INDEFERIDO.

1. O registro de filiação no sistema FILIA constitui apenas um dos meios de
prova da filiação e não pode ser considerado como pressuposto único e
indispensável para que se caracterize a condição de filiado.

2. Nos termos da Súmula TSE 20, a prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados pode ser realizada por outros elementos
de convicção, desde que não sejam documentos produzidos unilateralmente.

3. A ficha de filiação e declarações de outros filiados não são documentos
aptos a comprovar a filiação tempestiva, vez que unilaterais. Precedentes do
TSE.

4. Ausente condição objetiva de elegibilidade, é de ser indeferido o registro.

DECISÃO
Num. 43136028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323065618400000042103219
Número do documento: 22091323065618400000042103219

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pelo
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV), pretendendo o
registro de ANTÔNIO SIMIÃO para concorrer ao cargo de Deputado Estadual nas
Eleições 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019,
decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID 43057334).

Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de
Atos Partidários apresentado pela Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PC do
B/PV) e autuado sob o nº 0600859-45.2022.6.16.0000 (ID 43073526).

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram verificadas as condições de elegibilidade
e não foi identificada, nos cadastros consultados, qualquer situação jurídica geradora de
inelegibilidade (ID 43081376). Da referida informação consta, ainda, que o nome do
candidato não consta do sistema FILIA como filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT,
mas sim ao MDB.

Intimado acerca da inconsistência no registro de filiação (ID 43072667), o
candidato manifestou-se no ID 43081532, informando que se filiou ao PT em 26 de março
de 2022, conforme documentação acostada (ID 43081534 e seguintes) que, nos termos
da Súmula TSE 20, seria apta a comprovar sua filiação partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
indeferimento do registro, por considerar que os documentos juntados pelo candidato,
produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a filiação ao partido que
pretende recorrer nos 6 (seis) meses antes do pleito (ID 43084168).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43136028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323065618400000042103219
Número do documento: 22091323065618400000042103219

Da análise dos autos verifica-se que, não obstante a ausência de
impugnação, ANTÔNIO SIMIÃO não está apto a concorrer ao cargo pretendido.

Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, o
requerente não logrou êxito em comprovar sua filiação ao Partido dos Trabalhadores –
PT, com a antecedência mínima exigida pela legislação eleitoral.

Com efeito, o art. 9º da Lei nº 9.504/1997 dispõe que “para concorrer às
eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo
prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo”.

O registro oficial das filiações partidárias deve ser realizado pelo partido por
meio do FILIA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1996.

Contudo, o entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que esse
registro não é o único meio de prova da qualidade de filiado, conforme se infere do
verbete da Súmula TSE 20, que dispõe que “A prova de filiação partidária daquele cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.

No caso em apreço, o requerente juntou os seguintes documentos a fim de
comprovar sua filiação:

- sistema de cadastro de visitante da Assembleia Legislativa do Paraná,
constando seu acesso no dia 21/03/2022, com destino ao gabinete do Deputado
Arilson Chiorato (ID 43081534);

- ficha de filiado do Partido dos Trabalhadores – PT (ID 43081535);

- pedido de filiação ao Partido dos Trabalhadores – PT (ID 43081536, p. 01);

- solicitação de desfiliação ao MDB (ID 43081536, p. 02);

- ata notarial de conversa com “Suzi Cardoso PT”, realizada através do aplicativo
Whatsapp, a fim de confirmar a pretensão de candidatura do requerente (ID
43081536, p. 03-06)

- declarações de Francis Mari Hoffmann, Roberson de Sousa Prestes e Pedro
Filipe Cruz Cardoso de Andrade, afirmando que o requerente teve sua ficha de
filiação assinada e abonada pelo Deputado Arilson Chiorato no dia 21/03/2022 (ID
43081536, p. 07-08 e 13-16);

- declaração de Arilson Chiorato, afirmando que abonou a filiação do requerente
junto ao PT em 21/03/2022 (ID 43081536, p. 09);

- declaração de Roberto Requião, afirmando que o requerente manifestou que o
acompanharia na decisão de se filiar ao PT, bem como que, em março de 2022,
afirmou que já havia requerido sua filiação ao mencionado partido (ID 43081536,
p. 10-12);

Num. 43136028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323065618400000042103219
Número do documento: 22091323065618400000042103219

- declaração dos advogados Romeu Felipe Bacellar Filho e Renato Andrade,
afirmando que o requerente compareceu ao escritório na segunda quinzena de
março de 2022, ocasião em que comunicou sua intenção de concorrer ao cargo
de Deputado Estadual pelo PT (ID 43081536, p. 17-18);

- comunicação e ata de reunião extraordinária do Sindicato dos Delegados de
Polícia do Estado do Paraná – SINDEPOL, para tratar de seu afastamento para
concorrer ao cargo pretendido (ID 43081536, p. 19-20).

Não obstante o esforço do candidato, tais documentos não são suficientes
para comprovar sua efetiva filiação, pois produzidos unilateralmente, nos termos
da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral – TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO. JUNTADA UNILATERAL
DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO PARTIDÁRIO. INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO.

1. O art. 1º da Portaria–TSE 357/2020 fixa 16/6/2020 como "último dia para inserção do
nome do filiado prejudicado na relação especial de filiados pelos partidos políticos via
FILIA".

2. Declaração produzida unilateralmente pelo partido, ficha de filiação e ata de reunião
partidária não se prestam a comprovar o vínculo partidário. Precedentes

3. Agravo Regimental desprovido.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060005804, Relator Min. Alexandre de
Moraes, DJE 10/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
ELEIÇÕES 2014. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Se o Tribunal de origem considerou que os documentos apresentados pela candidata são
insuficientes para se comprovar a filiação partidária, a revisão de tal entendimento
demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, vedado na instância extraordinária,
a teor das Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a ficha de filiação partidária,
mensagens eletrônicas e declarações de outros filiados, por se tratar de documentos
unilaterais, não servem para a prova do vínculo partidário.

3. Segundo o entendimento desta Corte, o indeferimento de produção de provas
testemunhais para a comprovação de filiação partidária não implica cerceamento de defesa.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 186711, Relator Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicado em Sessão, 30/09/2014)

Num. 43136028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323065618400000042103219
Número do documento: 22091323065618400000042103219

Especificamente quanto à conversa com Suzi Cardoso, realizada no
aplicativo Whatsapp, extrai-se que, além de ter ocorrido no dia 05/04/2022, ou seja, após
o prazo previsto em lei, a interlocutora afirma expressamente que não localizou o
requerente no Sistema de Filiação do partido.

De igual modo, as declarações apresentadas foram firmadas por integrantes
do partido político e por pessoas próximas ao candidato, não possuindo força probatória
suficiente a autorizar o deferimento de seu registro de candidatura. Embora algumas
tenham sido firmadas por notórios filiados ao PT e por pessoas de grande prestígio na
comunidade jurídica, tal ocorreu em data posterior a 01/04/2022, conforme se infere dos
reconhecimentos de firma nela apostos.

Já o requerimento de desincompatibilização e a ata da reunião extraordinária
do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná na qual foi deferido o
afastamento do candidato em razão da exigência contida na Lei Complementar nº
64/1990, realizada em 26/05/2022, comprovam apenas que nessa data havia a intenção
de se pedir o registro de candidatura, inexistindo sequer menção ao partido ao qual
estava filiado.

Dessa forma, em que pesem os esforços do requerente para comprovar sua
filiação tempestiva ao Partido dos Trabalhadores – PT, considerando o disposto nos já
citados art. 9º da Lei nº 9.504/1997, art. 19 da Lei nº 9.096/1996 e o teor da Súmula TSE
nº 20, conclui-se pela ausência de condição objetiva de elegibilidade, o que obsta o
deferimento do pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por INDEFERIR o pedido de registro de candidatura
de ANTÔNIO SIMIÃO, pela não comprovação de filiação ao Partido dos Trabalhadores –
PR pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.504/1997.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600880-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: ANTONIO SIMIAO - Advogado
do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV),
Num. 43136028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323065618400000042103219
Número do documento: 22091323065618400000042103219

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARANÁ.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/09/2022 23:06:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091323065618400000042103219
Número do documento: 22091323065618400000042103219